Tribunal: TJSP
Processo: 0001525-22.2012.8.26.0511
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Criminal – Embriaguez ao Volante.
Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI e parágrafo único, combinado com os artigos 114, inciso II, e 118, todos do Código Penal) – Sentença que fixou a pena de 7 meses de detenção (pena mais grave), multa e suspensão da permissão para dirigir por 24 meses – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 3 anos da publicação da

Ementa:
Apelação Criminal – Embriaguez ao Volante.
Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI e parágrafo único, combinado com os artigos 114, inciso II, e 118, todos do Código Penal) – Sentença que fixou a pena de 7 meses de detenção (pena mais grave), multa e suspensão da permissão para dirigir por 24 meses – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 3 anos da publicação da sentença – Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0001525-22.2012.8.26.0511 Comarca de Rio das Pedras
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001525-22.2012.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante
ALEXANDRE FERNANDO DE GOES CORRER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconheceram a
prescrição com base no artigo 109, inciso VI, combinado com os artigos 114, inciso II,
e 118, todos do Código Penal, para julgar extinta a punibilidade (sem prejuízo às
sanções administrativas relativas ao caso) nos termos do artigo 107, inciso IV, do
mesmo estatuto penal, ficando prejudicado o recurso de apelação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0001525-22.2012.8.26.0511 Comarca de Rio das Pedras
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto no 35945
Apelação Criminal n.o 0001525-22.2012.8.26.0511
Comarca: Rio das Pedras
Apelante: Alexandre Fernando Góes Correr
Apelado: Ministério Público
Apelação Criminal Embriaguez ao Volante.
Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI e
parágrafo único, combinado com os artigos 114, inciso
II, e 118, todos do Código Penal) Sentença que fixou
a pena de 7 meses de detenção (pena mais grave),
multa e suspensão da permissão para dirigir por 24
meses
Ausência de recurso da acusação

Transcorridos mais de 3 anos da publicação da
sentença Extinta a punibilidade do réu, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
Recurso prejudicado.
Vistos etc.
I- Alexandre Fernando Góes Correr foi
condenado como infrator do artigo 306, da Lei no 9.503/97, a 7
meses de detenção no regime aberto, 11 dias-multa no valor unitário
mínimo e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
por 24 meses, substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade). A sentença
reconheceu que por volta das 3h30 de 7 de junho de 2012, na
rodovia 045, junto à rotatória que dá acesso à Usina Santa Helena,
cidade de Rio das Pedras, o acusado conduziu o veículo GM/Corsa
Super de placas CQZ-6449 com a capacidade psicomotora alterada
em razão da ingestão de bebida alcoólica, perdeu o controle do
veículo automotor, colidiu contra uma placa de sinalização e
capotou o automóvel.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 115 e 123). Nas razões recursais (fls. 125/137), o
acusado pleiteou a absolvição ao argumento de que a prova é
insuficiente para a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0001525-22.2012.8.26.0511 Comarca de Rio das Pedras
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
149/152) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (fls. 156/170).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 107/115, prolatada pelo dedicado juiz Fredison
Capeline.
II- Dispõe o artigo 110, § 1o, do Código
Penal que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença
condenatória para a acusação, regula-se pela pena em concreto.
Na hipótese em exame, a v. sentença
condenatória, proferida e publicada em audiência aos 7 de julho de
2016 (fls. 107/115), fixou as penas de 7 meses de detenção (pena mais
grave), 11 dias-multa e a suspensão da habilitação por 24 meses.
Assim e porque não foi interposto recurso pela acusação (para quem
houve trânsito em julgado - fls. 115), o prazo prescricional de 3 anos (artigo
109, inciso VI e parágrafo único, combinado com os artigos 114, inciso II, e 118, todos do
Código Penal) se expirou.
Em face de a prescrição superveniente ter
incidido na hipótese sub examine, torna-se imperativo que se
reconheça a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107,
inciso IV, do Código Penal.
III- Ante o exposto, reconhece-se a
prescrição com base no artigo 109, inciso VI, combinado com os
artigos 114, inciso II, e 118, todos do Código Penal, para julgar
extinta a punibilidade (sem prejuízo às sanções administrativas relativas ao caso)
nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo estatuto penal,
ficando prejudicado o recurso de apelação.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR